Tribunal: CARF
Processo: 10530.720349/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720349/2008-92
ACÓRDÃO
2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO TAKEMOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004

ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO E/OU SERVIDÃO FLORESTAL.
DISPENSA
DO
ADA.
AVERVAÇÃO
NA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, preservação permanente e de
interesse ecológico e/ou servidão florestal com vistas à concessão de
isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, especificamente
quanto à ARL, tal área deve estar averbada na matrícula do imóvel,
conforme entendimento sumulado por este Conselho. Súmula CARF 122:
“A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).”
VTN. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN
maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando
como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o
valor declarado.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, reconhecendo a Área de Preservação Permanente (APP),
na extensão de 392,58ha.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2004, do
imóvel rural denominado “Fazenda Campo Grande”. A autuação decorreu: (i) da glosa das áreas
de preservação permanente (APP), de reserva legal (ARL) e de interesse ecológico e de servidão
florestal declaradas, bem como (ii) da adoção do Valor da Terra Nua (VTN), conforme laudo
apresentado pelo próprio Recorrente.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
6.554,0
6.554,0
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
3
02. Área de Preservação
Permanente
1.064,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
1.311,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico e
de Servidão Florestal
3.729,0
0,0
06. Área Tributável (01 – 02 – 03
– 04 – 05)
450,0
6.554,0
07. Área Ocupada com
Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural
50,0
50,0
08. Área Aproveitável (06 – 07)
400,0
6.504,0
Cálculo do Valor da Terra Nua

Declarado
Apurado
17. Valor Total do Imóvel
983.100,00
2.672.729,14
18. Valor das benfeitorias
70.000,00
70.000,00
19. Valor das Culturas, Pastagens
Cultivadas
e
Melhoradas
e
Florestas Plantadas
483.100,002
483.100,00
20. Valor da Terra Nua (17 – 18 –
19)
430.000,00
2.119.629,14
Pois bem. No que concerne às áreas glosadas, com impacto direto na área passível
de tributação, a d. Fiscalização deixou de considerá-las sob o fundamento de que o Recorrente, no
curso do procedimento fiscal, não teria: (i) comprovado a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel; (ii) demonstrado a declaração específica, pelo órgão ambiental
competente, das Áreas de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal ou, no caso de servidão
voluntária, a respectiva averbação na matrícula do imóvel; e (iii) apresentado cópia do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, relativo às áreas de ARL, APP, bem como às Áreas de Interesse
Ecológico e de Servidão Florestal.
No tocante ao Valor da Terra Nua (VTN), constata-se que o Recorrente apresentou,
no âmbito da fiscalização, laudo de avaliação, razão pela qual o valor nele consignado foi adotado
para fins de constituição do lançamento fiscal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
4
Inconformado, o Recorrente interpôs Impugnação, na qual alegou: (i) que o
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) deveria observar o levantamento de preços de terras
realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado ou do Município de localização do imóvel rural –
SIPT, e não o laudo de avaliação apresentado no curso da fiscalização, inclusive por ter sido
elaborado com a finalidade de amparar operações creditícias; e (ii) que o não cumprimento de
obrigação acessória, a exemplo da apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, não teria o
condão de afastar o direito à exclusão da tributação das áreas de Reserva Legal (ARL), de
Preservação Permanente (APP) e das áreas de interesse ecológico e de servidão florestal. Ao final,
requereu-se a produção de prova pericial.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 03-49.846, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
Recorrente. Em consonância com o entendimento da d. Fiscalização, a DRJ manteve a glosa das
áreas de Reserva Legal (ARL), de Preservação Permanente (APP) e das áreas de interesse ecológico
e/ou de servidão ambiental, seja em razão da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, seja pela ausência de averbação na matrícula do imóvel, no que se refere às áreas específicas
de ARL e de interesse ecológico e/ou de servidão florestal.
No tocante à adoção do Valor da Terra Nua (VTN) com base no laudo apresentado
pelo Recorrente, reconheceu-se que referido documento não atendia aos requisitos exigidos pelas
normas da ABNT, além de se referir a exercício diverso daquele objeto do lançamento. Não
obstante, diante da ausência de apresentação de outro elemento probatório pelo contribuinte,
entendeu-se pela adoção do valor nele consignado.
Devidamente intimado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, no
qual ratifica os argumentos anteriormente expostos na Impugnação, passando-se, a seguir, à sua
análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legitimidade do lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2004, em especial no que se
refere: (i) à glosa das áreas de Reserva Legal (ARL), de Preservação Permanente (APP), de interesse
ecológico e de servidão florestal declaradas; e (ii) à adoção do Valor da Terra Nua (VTN), conforme
laudo apresentado pelo próprio Recorrente do Valor da Terra Nua (VTN).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
5
Passemos à análise.
1. Das áreas glosadas (APP, ARL, áreas de interesse ecológico e de servidão
florestal)
No que concerne às áreas glosadas, observa-se que a d. Fiscalização deixou de
considerá-las para fins de exclusão da área tributável sob o fundamento de que o Recorrente não
teria comprovado, no curso do procedimento fiscal: (i) a averbação da Área de Reserva Legal (ARL)
na matrícula do imóvel; (ii) a existência de declaração específica do órgão ambiental competente
relativamente às áreas de interesse ecológico e de servidão florestal ou, no caso de servidão
voluntária, a respectiva averbação na matrícula do imóvel; e (iii) a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA referente às áreas de ARL, APP e às áreas de interesse ecológico e
de servidão florestal.
Especificamente quanto ao Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça1, já reconhecido, inclusive, pela própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é
prescindível a apresentação do referido ato declaratório para fins do direito à exclusão da
tributação das áreas de Reserva Legal (ARL), de Preservação Permanente (APP) e das áreas de
interesse ecológico e de servidão florestal.
Cite-se, a propósito, trecho do Parecer PGFN/CRJ, vinculante a este Conselho,
conforme imposição regimental (art. 98, inciso II, alínea “c, do RICARF):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e
REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.”
Nestes termos, especificamente quanto ao ADA, mostra-se indevida a glosa das
áreas de Reserva Legal (ARL), de Preservação Permanente (APP) e das áreas de interesse ecológico
e de servidão florestal.

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
6
Todavia, no que se refere especificamente à Área de Reserva Legal (ARL), se, por um
lado, firmou-se o entendimento quanto à prescindibilidade do ADA, por outro, consolidou-se o
entendimento pela necessidade de averbação da referida área na matrícula do imóvel como
requisito para a fruição da isenção do ITR. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE.
1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2
- STJ).
2. "A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória."(AgRg no REsp 1.450.992/SC, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp no 1.469.929/PR – 1a Turma - Ministro Relator Gurgel de Faria –
Dje 08/09/2021)
Tal posicionamento também foi consignado no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016,
conforme se extrai do item 1.25 do referido documento “1.25 - ITR
(...)
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).”
Assim, não obstante a prescindibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA para
fins do direito à exclusão da tributação, entendo que, em razão da ausência de averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel rural no período autuado, mostra-se correta a glosa
procedida pela d. Fiscalização.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
7
Tal entendimento foi recentemente sumulado por este Conselho, conforme se
verifica da súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF 122:
“A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
No que se refere às áreas à área de interesse ecológico e/ou de servidão florestal,
tais áreas são assim qualificadas por lei, em razão de suas “características naturais extraordinárias
ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a
compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza” (Lei no 9.985/2000, art. 16).
Trata-se de áreas integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC, cuja criação, implantação e gestão dependem de normas e de ato específico do
Poder Público. Em decorrência, revela-se plausível a exigência de comprovação do ato
administrativo que tenha declarado o imóvel rural como área de interesse ecológico ou de
servidão florestal, ampliando a restrição ao seu uso, nos termos do art. 10, inciso II, alínea “b”, da
Lei no 9.393/96.
Ademais, para além da ausência de comprovação do referido ato – circunstância
que, por si só, já ensejou a glosa –, observa-se que o laudo apresentado pela Recorrente em sede
de Recurso Voluntário não identifica, em sua descrição, qualquer área classificada como de
interesse ecológico ou de servidão florestal. Com efeito, além da menção à ARL e à APP, o
documento limita-se a indicar a existência de floresta nativa (cerrado), o que, por si só, não
legitima a exclusão da área da base de cálculo do ITR.
Diante do exposto, conclui-se pela manutenção da glosa das áreas de Reserva Legal,
de interesse ecológico e de servidão florestal, haja vista a inexistência de averbação da ARL na
matrícula do imóvel no período autuado, bem como a ausência de comprovação de ato
administrativo que reconheça as demais áreas como ambientalmente protegidas, não sendo
suficiente, para tanto, a mera indicação de vegetação nativa (cerrado).
No que se refere à Área de Preservação Permanente (APP), não obstante inexista a
exigência de averbação na matrícula do imóvel ou de ato específico do Poder Público que a
reconheça como tal — uma vez que a restrição ao uso dessa área decorre diretamente da lei —,
incumbe ao Recorrente comprovar a efetiva existência da área por todos os meios de prova em
direito admitidos, bem como moralmente legítimos.
No caso dos autos, o Recorrente apresentou, em sede de Recurso Voluntário, laudo
técnico por meio do qual demonstrou que a dimensão da APP corresponde a 392,58 ha, e não a
1.064,0 ha, conforme originalmente declarado na DITR do exercício de 2004.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
8
Nesses termos, embora se entenda pela reversão da glosa da Área de Preservação
Permanente, à luz da documentação apresentada pelo próprio Recorrente, impõe-se o seu
reconhecimento apenas na extensão comprovada, razão pela qual a APP deve ser considerada na
dimensão de 392,58 ha.
Diante do exposto, relativamente às áreas de funções ambientais essenciais, dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente a glosa da Área de
Preservação Permanente (APP), reconhecendo-a na extensão de 392,58 ha, mantendo-se, no
mais, a glosa das áreas de Reserva Legal (ARL), de interesse ecológico e de servidão florestal.
2. Do VTN adotado pela d. Fiscalização
Conforme acima narrado, além da glosa de áreas funções ambientais essenciais que
haviam sido declaradas na DITR, a autuação fiscal também desconsiderou o VTN constante na
referida declaração, adotando o valor apresentado em laudo de avaliação apresentado pelo
próprio Recorrente durante fiscalização.
Em relação a tal ponto, suscita o Recorrente que o laudo por ele próprio
apresentado não atendeu as normas da ABNT, motivo pelo qual não poderia ser utilizado para fins
de cálculo do ITR. No seu entender, não se considerando o valor constante em DITR, a d.
Fiscalização deveria ter arbitrado o VTN com base no SIPT, conforme previsão do art. 14, da Lei no
9.393/96.
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
De fato, o art. 14, da Lei no 9.393/96 garante o arbitramento do VTN com base no
SIPT, no caso de ausência da entrega de declarações ou subavaliação ou prestações de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
No caso concreto, embora desconsiderado o VTN constante na declaração do
Recorrente, não houve o arbitramento do VTN pela d. Fiscalização, mas sim utilização do valor
apresentado pelo próprio Recorrente, motivo pelo qual não vislumbro violação ao disposto no art.
14, da Lei no 9.393/94.
De fato, verifica-se que o próprio Recorrente apresentou, no curso do
procedimento fiscal, laudo de avaliação do imóvel rural cujo valor do Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
9
mostrou-se superior àquele por ele declarado na DITR. Não obstante, pretende agora afastar a
utilização do referido laudo sob o argumento de que não teria observado integralmente as normas
técnicas da ABNT.
Entretanto, tal alegação não merece prosperar, eis que o laudo foi apresentado
voluntariamente pelo próprio Recorrente, integrando o conjunto probatório dos autos, não sendo
admissível que, diante de resultado que lhe é desfavorável, busque desqualificá-lo com
fundamento em vício técnico que lhe é imputável. Admitir-se entendimento diverso implicaria
chancelar comportamento contraditório, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da
verdade material.
Ademais, inexistindo nos autos outro elemento técnico idôneo que permita a
apuração do VTN, revela-se legítima a utilização do laudo apresentado pelo Recorrente, ainda que
com eventuais imperfeições formais, especialmente quando o valor nele consignado se mostra
superior ao declarado, afastando qualquer prejuízo à Fazenda Pública.
A jurisprudência deste Conselho é no sentido de que tendo sido
produzido/apresentado laudo pelo contribuinte cujo valor é superior ao constante em sua
declaração, é cabível a adoção do valor superior, restando confessa e incontroversa a diferença
positiva apurada. Cite-se julgado neste sentido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRA (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão 9202-005.436)
Especificamente quanto à adoção de VTN em laudo apresentado pelo próprio
contribuinte, que não observou as normas da ABNT, e superior ao valor constante na declaração, a
Câmara Superior já se manifestou pela viabilidade de sua apropriação. Vejamos.
“Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do conhecimento:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
10
(...)
O único requisito a ser avaliado é o cumprimento das formalidades para o
conhecimento da tese apresentada pela recorrente e neste aspecto o despacho
de admissibilidade de fls. 239/245 foi cirúrgico:
Do exposto, examinando a decisão recorrida em contraponto com o
paradigma apresentado, vemos que as situações fáticas tratadas se
referem a casos onde o arbitramento do VTN - Valor da Terra Nua
com base do SIPT - Sistema de Preços de Terra deve observar a
aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Todavia, enquanto o acórdão recorrido decidiu que em sendo
inválido o arbitramento do VTN, por não observar a aptidão agrícola
do imóvel, deve ser mantido o VTN declarado pelo contribuinte,
ainda que o mesmo tenha apresentado laudo técnico que não
atenda às formalidades legais. O paradigma decidiu que tendo o
sujeito passivo apresentado laudo técnico, tem-se como confessado
e incontroverso o valor relativo à diferença positiva entre o laudo,
mesmo ineficaz, e o valor declarado, devendo ser assim utilizado
para o cálculo do ITR.
Destarte, para a matéria ora apresentada: Adoção do VTN
constante de laudo técnico apresentado pelo contribuinte, mesmo
que não atenda às normas da ABNT, foi demonstrada, pela PGFN, a
divergência na aplicação da legislação tributária para similares fatos
descritos nos acórdãos recorrido e paradigma devendo ter
seguimento o pleito.
(...)
Do Mérito:
Entretanto, em que pese não ser possível a fixação da base de cálculo por
arbitramento no presente caso, é necessário destacar que o Contribuinte traz aos
autos laudos de avaliação do imóvel os quais apontam como VTN um valor
superior ao declarado. Nestas circunstâncias o próprio contribuinte de forma
expressa reconheceu ter ocorrido a subavaliação do imóvel, concordando que o
valor declarado estaria errado.
Esta Câmara Superior já teve a oportunidade de se manifestar por diversas
vezes sobre o tema, além do acórdão citado como paradigma, destaco ainda os
acórdãos 9202- 005.522, 9202-005.436 e 9202-003.749.
Assim, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT e tendo sido
apresentado laudo pelo contribuinte, deve o valor confessado ser utilizado para
fins de adequação da base de cálculo do imposto suplementar, pois resta
confessada e incontroversa a diferença positiva entre o valor do laudo e o valor
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720349/2008-92
11
declarado. No caso concreto o laudo anexo à impugnação (fls. 36/72) destaca o
valor de R$ 965.505,50 (VTN = 16.364,5 ha x R$ 59,00).
Neste sentido, conheço e dou provimento ao Recurso da Fazenda Nacional
para acolher o VTN de R$ 59,00/ha, apurado no Laudo de Avaliação apresentado
pelo Contribuinte às fls. 36/72.”
(Acórdão no 9202-010.828 – CSRF / 2a Turma – Sessão 29 de junho de 2023)
Assim, entendo correta a adoção do valor constante em laudo apresentado pelo
próprio Recorrente, independentemente de observar todas as regras da ABNT, eis que não se
trata de hipótese de arbitramento pela d. Fiscalização, nos termos do art. 14, da Lei no 9.393/96,
mas sim de valor confessado pelo próprio Recorrente.
Nestes termos, quanto ao VTN adotado na autuação fiscal sob análise, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
III - CONCLUSÃO
Por todo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
reverter parcialmente a glosa da Área de Preservação Permanente (APP), reconhecendo-a na
extensão de 392,58ha.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 245
DF CARF MF
Original